Tribunal: TJDFT
Processo: 0006851-44.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. LEGITIMIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO INADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há como se acolher o pedido de absolvição por falta de provas, se o acervo probatório é firme e coerente no sentido da participação dos apelantes no delito de furto qualificado.

2. As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante dos acusados, logo após a prática do delito e na posse dos produtos furtados, geram um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do delito exposto na inicial.

3. O depoimento de policial, na qualidade de testemunha, goza de fé pública e possui valor probatório quando seu relato se mostra em consonância com as demais provas dos autos.

4. A causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do CP visa a agravar a pena se o furto é, segundo um critério objetivo, realizado em horário que presumidamente suscita maior vulnerabilidade da sua vigilância (entre 22h e 6h), definido como repouso noturno, e pode incidir tanto no furto simples quanto no qualificado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Tendo em vista o arcabouço probatório que revela uma dinâmica de repartição de tarefas e ajuste prévio entre os réus na consecução do delito, não subsiste a tese defensiva de inexistência de concurso de agentes tão somente em razão da negativa de autoria dos réus.

6. Restando incontroversa a participação ativa de corréu na empreitada criminosa e afastada a versão apresentada de que teria adquirido os objetos eletrônicos e televisores na mão de terceiro, suspeitando que se tratava de produtos de origem ilícita, não há como prosperar a tese defensiva de desclassificação do crime de furto para receptação.

7. Na primeira fase da dosimetria da pena, constatada a inadequação na valoração adotada na sentença em relação a cada circunstância judicial considerada negativa, procede-se à adequação no patamar sugerido pelo órgão acusador.

8. Recurso da Defesa conhecido e não provido. Recurso da Acusação conhecido e provido.